Tribunal: TJDFT
Processo: 0028432-22.2012.8.07.0007
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CÁRCERE PRIVADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.
1. Do conjunto probatório acostado aos autos, resta incontestável o fato de que a vítima teve sua liberdade privada no momento em que o acusado a trancou em sua própria casa, de modo a impedir que ela deixasse o local.
2. Nos processos de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima deve ter mais peso, tendo em vista a clandestinidade da conduta e a situação de fragilidade da vítima.
3. Apelação conhecida e desprovida.